Tribunal: TJES
Processo: 5005086-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005086-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros (8)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005086-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANESTES S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF ("FUNDO")

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSIANE MENDES GOMES DIAS PINTO - MG76285
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
Advogados do(a) AGRAVADO: ELOI CONTINI - RS35912, TADEU CERBARO - RS38459, DIOGO BERTOLINI - RS67747
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO CESAR BUSATO - ES8797-A, CLAUDINE SIMOES MOREIRA - ES226-A, NATALIA RODRIGUES MARTINS ELER - ES25878-A, ROBERTA BOTELHO PEREIRA - ES26690-A
Advogados do(a) AGRAVADO: TIAGO LANNA DOBAL - ES12233-A, RICARDO TAVARES GUIMARAES JUNIOR - ES18471-A, UDNO ZANDONADE - ES9141-A
Advogados do(a) AGRAVADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ANA GABRIELA MENDES CUNHA E COSTA - MG84822-A, HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG86739-A, WELTTON RODRIGUES LOIOLA - CE14683
Advogados do(a) AGRAVADO: MARIA EDUARDA MOTA BATISTA - ES30930, LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A, CARLOS ALBERTO BAIAO - RJ019728
Advogados do(a) AGRAVADO: FABRICIO ROCHA DA SILVA - SP206338, ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - SP310592, RICARDO DE ABREU BIANCHI - SP345150, MARINA BERE FERRAZ DE SAMPAIO - SP439988, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649, THAIS DE SOUZA FRANCA - SP311978

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEMAGRAN PEDRAS M
Á
RMORES E GRANITOS LTDA. (Em Recuperação Judicial)
contra a r. decisão (fls. 3.983/3993 – ID 5005086-33) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do pedido de recuperação judicial por ela formulado, revogou a decisão que determinou a realização de perícia técnica nos adiantamentos de contrato de câmbio, indeferiu a tutela de urgência formulada a fls. 3.537/3.579 e determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores.

A agravante afirma, em síntese, que (evento nº 1644064):
1)
“a prova pericial é imprescindível ao deslinde da real natureza dos créditos das instituições financeiras, posto que comprovará se os supostos contratos de ACC firmados entre as partes foram descaracterizados ou não para simples contratos de mútuo”
(fl. 10);
2)
“Diante da ausência de elementos técnicos quanto às questões suscitadas nos autos da ação de recuperação judicial, cabia ao julgador determinar a realização da prova pericial (deferida nos autos da Ação de recuperação judicial às fls. 3187), única e capaz de elucidar os fatos. Destarte, os supostos contratos de ACC demandam uma instrução probatória mais acurada, para comprovação da real natureza dos créditos das instituições financeiras”
(fl. 18);
3)

“
A falta de exaurimento da fase de instrução processual com a não produção da prova pericial viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, CF/88, ocasionando erro in procedendo e, neste caso, o Tribunal deverá reformar a r. decisão a quo, deferindo a perícia técnica nos supostos contratos de ACC para comprovação da descaracterização ou não dos mesmos para simples contratos de mútuo (empréstimo), e a real natureza dos créditos das instituições financeiras, para que após, o Douto Juízo a quo profira outra decisão, com o exaurimento da fase instrutória”
(fl. 23)
;
4)
nos autos da execução movida pela CEF em seu desfavor foram penhorados bens que compõem o seu patrimônio e são essenciais à continuidade de suas atividades produtivas, os quais não podem sofrer atos expropriatórios, sendo que, além de insuficiente o prazo de 180 dias, fora deferida a dilação dos prazos até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que ainda não ocorreu, de modo que deve ser mantida na posse do bem ainda que esteja garantido por alienação fiduciária;

5)

“
necessária a revogação da convocação da Assembleia Geral de credores até julgamento dos Agravos de Instrumentos pendentes relativos às impugnações de crédito, eis que influirá no quórum para votação e deliberação sobre o plano de recuperação judicial”
(fl. 80).

Efeito recursal indeferido na decisão de ID 1893073.

Contrarrazões ofertadas pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
no ID 1962762,
assinalando
que os contratos ACC’s firmados pela empresa já foram objeto de impugnação específica, em que dispensada a prova pericial e reconhecida sua natureza extraconcursal, sendo que a decisão agravada apenas trouxe para a recuperação os efeitos dos julgados proferidos nas impugnações, não devendo ser conhecido o recurso quanto a essa matéria. Quanto ao mérito,
defende
:

1)
a desnecessidade da prova pericial diante da simples análise dos ACC’s e das planilhas de débito e demais documentos;
2)
os imóveis penhorados nos autos da execução em trâmite na Justiça Federal não são essenciais para a atividade produtiva da empresa;
3)
os julgamentos pendentes das impugnações de crédito não obstam a convocação da AGC, conforme artigo 40 da Lei nº 11.101/2005; e
4)
a suspensão das execuções em andamento somente se aplica aos créditos sujeitos à recuperação judicial.

Contrarrazões ofertadas pelo
BANCO DO BRASIL S/A
no ID 1962825,
destacando
que:

1)
as operações relativas aos contratos de adiantamento de câmbio e garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial;
2)
a prova pericial é inútil ao deslinde da demanda;
3)
não é possível a prova pericial nos autos da recuperação para discussão da natureza, classificação ou importância dos créditos.

Contrarrazões ofertadas pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
no ID 1974589,
arguindo
, preliminarmente, a perda do objeto parcial do recurso pela instalação a AGC. Quanto ao objeto,
consigna
que:
1)
a deliberação assemblear não depende de prévio julgamento das impugnações ao crédito; e
2)
a desnecessidade da prova pericial já foi decidida em sede de impugnação, antes mesmo da decisão agravada, que corrigiu equívoco anterior, definindo pela não realização da perícia contábil nos autos principais da recuperação.

Contrarrazões ofertadas pelo
BANCO SAFRA S/A
no ID 2031800,
suscitando
, preliminarmente, o não cabimento do recurso interposto contra decisão fora do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. No mérito,
registra
que:
1)
os contratos de ACC’s não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial;

2)
as impugnações de crédito não impedem a AGC;

3)
a simples análise dos contratos e dos demais documentos foi suficiente para convencer o julgador pela desnecessidade da prova pericial.

Contrarrazões ofertadas pelo
B
ANCO BRADESCO S/A
no ID 2058190,
asseverando
, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria relativa à natureza do crédito, já definida em sede de impugnação. Em relação ao mérito,
aduz
que:
1)
que os contratos ACC não se sujeitam à recuperação, o que já foi confirmado em sede de impugnação; e
2)
a natureza da operação e a regularidade dos contratos é suficiente ao indeferimento da perícia, cujo resultado somente comprovaria a má-fé da devedora quanto ao cumprimento do contrato.

Contrarrazões ofertadas pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
no ID 2066379,
pontuando
a desnecessidade da prova técnica para aferir a real natureza do ACC, que não se submete ao juízo universal da recuperação, e que é ilegítimo o pedido de suspensão da AGC.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 2393655 pela desnecessidade de sua intervenção.

Petição da agravante no ID 2891974, manifestando-se pela rejeição das preliminares arguidas em contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PEMAGRAN PEDRAS M
Á
RMORES E GRANITOS LTDA. (Em Recuperação Judicial)
contra a r. decisão (fls. 3.983/3993 – ID 5005086-33) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do pedido de recuperação judicial por ela formulado, revogou a decisão que determinou a realização de perícia técnica nos adiantamentos de contrato de câmbio, indeferiu a tutela de urgência formulada a fls. 3.537/3.579 e determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores.

A agravante afirma, em síntese, que (evento nº 1644064):
1)
“a prova pericial é imprescindível ao deslinde da real natureza dos créditos das instituições financeiras, posto que comprovará se os supostos contratos de ACC firmados entre as partes foram descaracterizados ou não para simples contratos de mútuo”
(fl. 10);
2)
“Diante da ausência de elementos técnicos quanto às questões suscitadas nos autos da ação de recuperação judicial, cabia ao julgador determinar a realização da prova pericial (deferida nos autos da Ação de recuperação judicial às fls. 3187), única e capaz de elucidar os fatos. Destarte, os supostos contratos de ACC demandam uma instrução probatória mais acurada, para comprovação da real natureza dos créditos das instituições financeiras”
(fl. 18);
3)

“
A falta de exaurimento da fase de instrução processual com a não produção da prova pericial viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, CF/88, ocasionando erro in procedendo e, neste caso, o Tribunal deverá reformar a r. decisão a quo, deferindo a perícia técnica nos supostos contratos de ACC para comprovação da descaracterização ou não dos mesmos para simples contratos de mútuo (empréstimo), e a real natureza dos créditos das instituições financeiras, para que após, o Douto Juízo a quo profira outra decisão, com o exaurimento da fase instrutória”
(fl. 23)
;
4)
nos autos da execução movida pela CEF em seu desfavor foram penhorados bens que compõem o seu patrimônio e são essenciais à continuidade de suas atividades produtivas, os quais não podem sofrer atos expropriatórios, sendo que, além de insuficiente o prazo de 180 dias, fora deferida a dilação dos prazos até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que ainda não ocorreu, de modo que deve ser mantida na posse do bem ainda que esteja garantido por alienação fiduciária;

5)

“
necessária a revogação da convocação da Assembleia Geral de credores até julgamento dos Agravos de Instrumentos pendentes relativos às impugnações de crédito, eis que influirá no quórum para votação e deliberação sobre o plano de recuperação judicial”
(fl. 80).

Contrarrazões ofertadas pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
no ID 1962762,
assinalando
que os contratos ACC’s firmados pela empresa já foram objeto de impugnação específica, em que dispensada a prova pericial e reconhecida sua natureza extraconcursal, sendo que a decisão agravada apenas trouxe para a recuperação os efeitos dos julgados proferidos nas impugnações, não devendo ser conhecido o recurso quanto a essa matéria. Quanto ao mérito,
defende
:

1)
a desnecessidade da prova pericial diante da simples análise dos ACC’s e das planilhas de débito e demais documentos;
2)
os imóveis penhorados nos autos da execução em trâmite na Justiça Federal não são essenciais para a atividade produtiva da empresa;
3)
os julgamentos pendentes das impugnações de crédito não obstam a convocação da AGC, conforme artigo 40 da Lei nº 11.101/2005; e
4)
a suspensão das execuções em andamento somente se aplica aos créditos sujeitos à recuperação judicial.

Contrarrazões ofertadas pelo
BANCO DO BRASIL S/A
no ID 1962825,
destacando
que:

1)
as operações relativas aos contratos de adiantamento de câmbio e garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial;
2)
a prova pericial é inútil ao deslinde da demanda;
3)
não é possível a prova pericial nos autos da recuperação para discussão da natureza, classificação ou importância dos créditos.

Contrarrazões ofertadas pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
no ID 1974589,
arguindo
, preliminarmente, a perda do objeto parcial do recurso pela instalação a AGC. Quanto ao objeto,
consigna
que:
1)
a deliberação assemblear não depende de prévio julgamento das impugnações ao crédito; e
2)
a desnecessidade da prova pericial já foi decidida em sede de impugnação, antes mesmo da decisão agravada, que corrigiu equívoco anterior, definindo pela não realização da perícia contábil nos autos principais da recuperação.

Contrarrazões ofertadas pelo
BANCO SAFRA S/A
no ID 2031800,
suscitando
, preliminarmente, o não cabimento do recurso interposto contra decisão fora do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. No mérito,
registra
que:
1)
os contratos de ACC’s não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial;

2)
as impugnações de crédito não impedem a AGC;

3)
a simples análise dos contratos e dos demais documentos foi suficiente para convencer o julgador pela desnecessidade da prova pericial.

Contrarrazões ofertadas pelo
B
ANCO BRADESCO S/A
no ID 2058190,
asseverando
, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria relativa à natureza do crédito, já definida em sede de impugnação. Em relação ao mérito,
aduz
que:
1)
que os contratos ACC não se sujeitam à recuperação, o que já foi confirmado em sede de impugnação; e
2)
a natureza da operação e a regularidade dos contratos é suficiente ao indeferimento da perícia, cujo resultado somente comprovaria a má-fé da devedora quanto ao cumprimento do contrato.

Contrarrazões ofertadas pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
no ID 2066379,
pontuando
a desnecessidade da prova técnica para aferir a real natureza do ACC, que não se submete ao juízo universal da recuperação, e que é ilegítimo o pedido de suspensão da AGC.

DO CABIMENTO

O agravado
BANCO SAFRA S/A
suscita, preliminarmente, o não cabimento do recurso interposto contra decisão fora do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC (ID 2031800).

Tal como assentado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 1893073), é cabível o recurso de agravo de instrumento para questionar decisões interlocutórias proferidas em sede de recuperação judicial.

Conforme já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E RENOVAÇÃO BENEFÍCIO PRODEIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de Lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras Leis, às quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1.046, § 2º). 2. A Lei de Recuperação e Falência previu sistema recursal próprio, prevendo, para diversas situações específicas, o recurso adequado a desafiar o correspondente ato judicial. Estabeleceu, ainda, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá aplicação supletiva da Lei adjetiva geral. 3. Com relação aos recursos, por sua característica estritamente processual, assim como pela ausência de vedação específica na Lei nº 11.101/2005, deve incidir o novo diploma processual, seja para suprimento, seja para complementação e disciplinamento de lacunas e omissões, desde que, por óbvio, não conflite com a Lei Especial. Deveras, verifica-se que a Lei Especial não se ocupou de situações que, por sua natureza e relevância, devam ser passíveis de contradita por meio de recurso. 4. O rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 não afasta a incidência das hipóteses previstas na LREF, pois o próprio inciso XIII estabelece o cabimento do agravo de instrumento nos "outros casos expressamente referidos em Lei". Havendo disposição expressa da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, essa prevalecerá sobre o numerus clausus do dispositivo do CPC, de modo que a aplicação desse Código será apenas para suprimento de lacunas e omissões. Por outro lado, se o provimento judicial, no âmbito falimentar/recuperacional, enquadrar-se em uma das hipóteses do rol do diploma processual, será também possível o manejo do agravo de instrumento. 5. Nas decisões interlocutórias sem previsão específica de recurso, incidirá o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, haverá tipificação com a ratio do dispositivo - falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais. 6. Assim como se dá nos procedimentos previstos no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, as decisões de maior relevância na recuperação judicial e na falência são tomadas antes da sentença propriamente dita, que, via de regra, se limita a reconhecer fatos e atos processuais firmados anteriormente. Consequentemente, aguardar a análise pelo Tribunal, apenas em sede de apelação, equivaleria à irrecorribilidade prática da interlocutória, devendo incidir a interpretação extensiva do dispositivo em comento. 7. Além disso, a natureza também processual (de execução coletiva e negocial) da LREF justifica a interpretação do parágrafo único do art. 1.015 no CPC (ou dos incisos do caput do art. 1.015) no sentido de estender a interposição do recurso de agravo de instrumento às decisões que envolvam matérias dos regimes falimentar e recuperatório. 8. Na hipótese, o magistrado de piso indeferiu os pleitos das recuperandas quanto à renovação do benefício fiscal (PRODEIC) e determinou que elas efetuassem o imediato depósito de 40% dos honorários do administrador judicial, sob pena de convolação da recuperação em falência. Portanto, tal decisão desafia o recurso de agravo de instrumento, na forma do artigo 203, §2º, do CPC. 9. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.722.866; Proc. 2018/0027251-0; MT; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 25/09/2018; DJE 19/10/2018; Pág. 1118).

Assim, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

DA AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL/UTILIDADE – PRECLUSÃO REFERENTE À NATUREZA DOS CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO

A agravada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
assinala

que os contratos ACC’s firmados pela empresa já foram objeto de impugnação específica, em que dispensada a prova pericial e reconhecida sua natureza extraconcursal, sendo que a decisão agravada apenas trouxe para a recuperação os efeitos dos julgados proferidos nas impugnações, não devendo ser conhecido o recurso quanto a essa matéria (ID 1962762).

De igual forma, o agravado
B
ANCO BRADESCO S/A
assevera, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria relativa à natureza do crédito, já definida em sede de impugnação (ID 2058190).

Efetivamente, a matéria relativa à natureza dos créditos decorrentes dos contratos de adiantamento de câmbio foram tratadas em sede de impugnação aos respectivos créditos, cujas decisões também foram objeto de agravos de instrumentos submetidos à apreciação deste egrégio colegiado, que tem definido que esses contratos não se sujeitam à recuperação judicial, com destaque de que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o desvirtuamento no uso do capital pelo agravante não pode gerar ou mesmo transformar o caráter formal do contrato inicialmente firmado (adiantamento sobre contrato de câmbio), com vias de trazer a colação os créditos existentes como se concursal fossem.
(...)
Portanto, por se tratar de atos de gestão da empresa, deve se manter o entendimento no qual o mencionado crédito ostenta privilégio em relação aos demais, sendo sua natureza extraconcursal, não se submetendo, assim, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 4º c/c art. 86 da Lei nº 11.101/2005. Precedentes TJ/ES e STJ
” (TJES; AI 0001850-39.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 01/10/2019; DJES 02/12/2019).

Nos julgamentos dos agravos respectivos, enfatizou-se que o cumprimento das regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil – BCB no momento da celebração da avença é suficiente para rejeitar a tese recursal de descaracterização da ACC celebrada pelas partes, na medida em que o fato de um dos contratantes utilizar indevidamente o capital adiantado não pode gerar consequências negativas ao outro (
nemo potest venire contra factum proprium
– proibição do comportamento contraditório); e que a agravante se limitou a pugnar pela prova pericial deixando de colacionar aos autos provas indiciárias da desnaturação do contrato de adiantamento de crédito, o que não revela a indispensabilidade desta espécie probatória.

A decisão agravada, proferida nos autos da recuperação, após identificar um
“desajuste”
entre a decisão que anteriormente havia deferido a perícia e as decisões proferidas nas impugnações de crédito vinculadas à recuperação judicial da ora agravante, entendeu pela revogação da parte da decisão que determinou a realização de perícia nos contratos de ACC, justamente porque eles gozam de privilégio em relação aos demais, sendo que o desvirtuamento no uso do capital pela recuperanda não pode alterar o caráter formal do contrato inicialmente firmado, de modo que se torna desnecessária a intervenção do profissional técnico.

A
matéria
em questão
foi definida
nas
impugnaç
ões
ao
s
crédito
s respectivos
, de modo que, de fato, não há que se falar em nova discussão nos autos da recuperação, a impedir a realização da AGC, porquanto preclusa,
o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto, dada a ausência de utilidade
.

Posto isso, não conheço da parte do recurso interposto contra a decisão de revogação da decisão que determinou a realização de perícia técnica nos adiantamentos de contrato de câmbio.

É como voto.

D
A
PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO
PELA INSTAURAÇÃO DA
AGC

O agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
argui, preliminarmente, a perda do objeto parcial do recurso pela instalação a AGC (ID 1974589).

Ocorre que a instalação da Assembleia Geral de Credores não afasta o interesse recursal da agravante, porquanto o recurso também objetiva a revogação da convocação da AGC até o julgamento de todos os agravos de instrumentos pendentes em sede de impugnação de crédito, nos quais se discute a sua natureza, o que, por conseguinte, terá influência na deliberação assemblear.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

DO OBJETO REMANESCENTE

Quanto ao pedido da agravante de que os imóveis indicados pela agravada CAIXA, nos autos da execução nº 5000686-74.2019.4.02.5002, em trâmite na 2ª Vara Federal de Cachoeiro, são essenciais à sua atividade, o julgador de origem anotou que:

(...)

Em relação ao pedido para que sejam os bens referidos na petição declarados essenciais, impedindo, assim, a penhora dos mesmos, também entendo, a priori, que não tem razão a demandante.

Isso porque, pelo que se observa às fls. 3.558/3.573, os contratos firmados com a CEF são ACC's. E, como dito, os créditos decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Incide, pois, na espécie, o teor da Súmula 480 do STJ:

Súmula 480 - O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. (SÚMULA 480, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

(...).

O julgador de origem declarou, na própria decisão agravada, a essencialidade de outros bens objeto de alienação fiduciária, corroborando decisão anteriormente proferida no sentido de que a devedora não poderia ser privada deles sob pena de inviabilizar sua atividade, obstaculizando que a instituição financeira fiduciária promova no
stay period
qualquer ato que retire a recuperanda da posse dos referidos bens (evento nº 1644184, fls. 14/15, e evento nº 1644185, fl. 01; evento nº 1698486, fls. 10/11).

Contudo, em relação ao rol de bens imóveis indicados na petição de fls. 3.537 e seguintes dos autos de origem (evento nº 1698499), que compõem o patrimônio da empresa, não fora identificada a indicada essencialidade à continuidade de suas atividades.

A maioria dos imóveis (06 do total de 09) foi adquirida como forma de investimento (como consta da própria petição de origem – evento 1698499, fl. 06), sendo que parte deles, outros três, segundo a agravante, referem-se à sede da matriz, ao local de casas de funcionários e ao pátio de armazenamento (evento nº 1698499, fls. 05/06), sem qualquer evidência do comprometimento de sua atividade em caso de expropriação dos citados bens alienados fiduciariamente.

Ressalta-se que, independentemente disso, o julgador de origem prorrogou o
stay period
com relação às execuções e ações propostas em face da recuperanda.

Por fim, sobre a convocação da Assembleia Geral de Credores, destacou o julgador de origem que:

Segundo lecionam Daniel Carnio Costa e Alexandre Correa Nasser de Melo, a assembleia-geral “é a solenidade que, de fato, permite a reunião, coordenação e negociação entre o devedor e os diversos credores.” (Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Curitiba: Juruá, 2021, p. 34).

No presente caso, observa-se que já foi apresentado o plano de recuperação judicial pela recuperanda. Vê-se, ainda, que alguns credores fizeram objeções ao plano, sendo que, oportunamente, consignei acerca da necessidade de se convocar a AGC para deliberar, nos termos do art. 55 da lei 11.101/05.

Insta ressaltar, como dito alhures, a dificuldade deste juízo para laborar neste presente caderno processual.

De toda sorte, considerando o atual estágio da presente recuperação judicial e a fim de evitar o retardamento do feito, entendo que a assembleia-geral de credores deve ser convocada.

Apenas destaco, por oportuno, que as impugnações de crédito - quase todas ajuizadas pela própria recuperanda e rejeitadas por este juízo recentemente – estão pendentes de julgamento final pela superior instância, cabendo mencionar que a maioria, senão todas, foram recebidas sem a atribuição de efeito suspensivo.

Registro que tais circunstâncias, de acordo com a LRF, não impedem a reunião dos credores e da devedora em assembleia e não representam prejuízo imediato aos interessados, mormente porque, por ocasião da análise quanto à viabilidade de homologação do plano, ponderar-se-á sobre a convalidação do todo ou apenas da parte que não se considerar contrária aos demais ditames da lei.

Nesse sentido dispõe o art. 40 da referida lei:

Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.

Assim, deverá ser convocada a AGC.

(...).

Embora a agravante defenda a necessidade de revogação desta convocação até o julgamento dos agravos de instrumentos pendentes, relativos às impugnações de crédito, o julgador consignou, com acerto, que não fora atribuído efeito suspensivo aos referidos recursos, inexistindo óbice para a realização da AGC.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço em parte do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL/UTILIDADE. PRECLUSÃO REFERENTE À NATUREZA DOS CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. INSTALAÇÃO DA AGC NÃO AFASTA O INTERESSE RECURSAL NA PARTE DO RECURSO QUE OBJETIVA A REVOGAÇÃO DA CONVOCAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE TODOS OS AGRAVOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. NÃO IDENTIFICADA ESSENCIALIDADE DOS BENS IMÓVEIS INDICADOS. IMPUGNAÇÕES AO CRÉDITO JULGADAS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSOS RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cabível o recurso de agravo de instrumento para questionar decisões interlocutórias proferidas em sede de recuperação judicial.

2. A matéria relativa à natureza dos créditos decorrentes dos contratos de adiantamento de câmbio foram tratadas em sede de impugnação aos respectivos créditos, cujas decisões também foram objeto de agravos de instrumentos, nos quais se tem definido que esses contratos não se sujeitam à recuperação judicial, não havendo que se falar em nova discussão nos autos da recuperação, a impedir a realização da AGC, porquanto preclusa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto, dada a ausência de utilidade.

3. A instalação da Assembleia Geral de Credores não afasta o interesse recursal da agravante, porquanto o recurso também objetiva a revogação da convocação da AGC até o julgamento de todos os agravos de instrumentos pendentes em sede de impugnação de crédito, nos quais se discute a sua natureza, o que, por conseguinte, terá influência na deliberação assemblear.

4. Não identificada a essencialidade dos bens imóveis que compõem o patrimônio da empresa.

5. Embora a agravante defenda a necessidade de revogação da convocação da AGC até o julgamento dos agravos de instrumentos pendentes relativos às impugnações de crédito, não fora atribuído efeito suspensivo aos referidos recursos, inexistindo óbice para a realização da AGC.

6. Recurso em parte conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER EM PARTE do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.